Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717319-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA AGRAVADO: JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Em Contrarrazões, a parte agravada informa a formalização de acordo para pagamento do débito com suspensão do feito principal até a quitação. Em atenção a tais fatos, intime-se a parte agravante a informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator